Tribunal: TJDFT
Processo: 0712619-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0712619-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ JUNIO OTAVIANO DE LIMA AGRAVADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ JUNIO OTAVIANO DE LIMA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos 0702476-65.2023.8.07.0010, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que fosse determinado o pagamento do valor (R$ 640.000,00) correspondente ao lance de contemplação de consórcio, dispensando-se a exigência da indicação de fiador. Em suas razões, alega que, a despeito das informações prestadas inicialmente pelos funcionários do banco agravado, após o pagamento do valor da contemplação e da expedição da cédula de crédito bancário seu nome, passou a exigir, para liberação do crédito, a indicação de fiador. Informa que indicou três nomes que não foram acolhidos por “restrições internas”. Requer a concessão de liminar para liberação imediata do valor arrematado e, no mérito, sua confirmação. Preparo regular. Liminar indeferida (ID 46533753). É o relatório. Decido. Conforme análise dos autos de origem, sobreveio sentença que julgou integralmente o mérito do presente feito (ID 165634046). Nos termos da remansosa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença na pendência de julgamento do agravo de instrumento significa a perda do objeto recursal, como aconteceu no caso dos presentes autos. Portanto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, III, do CPC. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de julho de 2023